Tribunal: TJDFT
Processo: 0716178-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716178-71.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO PEREIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE ROBERTO PEREIRA contra a r. sentença de ID 62402537, proferida pela MM. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, Dra. Ana Leticia Martins Santin, que julgou improcedente a pretensão autoral deduzida em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, visando a declaração de inexigibilidade de débito prescrito constante na plataforma “Serasa Limpa Nome”. Em suas razões recursais (ID 62402541), o autor apelante reitera o pleito deduzido na petição inicial, requerendo a reforma da r. sentença. É o breve relatório. Cumpra-se a decisão de ID 62578587. Brasília/DF, 01 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator